Tribunal: TJDFT
Processo: 0723206-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723206-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: D. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: NEUZA NASCIMENTO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO D. F. D. S., nascido em 14/3/2014, representado por sua genitora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ID. 160770326, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência para marcação de consultas, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por D.F.D.S., representado por N.N.D.S., contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO). Autos relatados na decisão ID 160770326. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento, ID 161042780. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme prova documental anexada aos autos, as solicitações de consulta em neurologia pediátrica e de consulta com profissionais de nível superior na atenção especializada foram inscritas no sistema SISREG III no dia 12/01/2023, ambas sob a classificação de risco amarelo-urgência. Verifica-se, portanto, que o tempo de espera já excedeu 100 (cem) dias e, com fulcro no enunciado 93 do CNJ, é classificado como excessivo. Todavia, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de crianças e adolescentes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas, principalmente nas modalidades neurologia pediátrica, outros profissionais na atenção especializada (exceto médico), psiquiatria pediátrica e cirurgia pediátrica. Portanto, a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da(s) consulta(s) requerida(s) sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela provisória pretendida, haja vista a ausência do requisito cumulativo de risco da demora. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça, ID 160770326. 2 _ Prossiga-se nos termos da citada decisão;” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, consta da pesquisa ao sistema SISREGIII (id. 160730320) que o agravante-autor, com 9 anos, portador do diagnóstico: outros transtornos comportamentais e emocionais com início habitualmente durante a infância ou adolescência, CID: F98, está inscrito na lista de espera do Sistema de Regulação da SES/DF desde 12/01/2023, para marcação das seguintes consultas: (i) neurologia pediátrica e (ii) de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), ambas na classificação de risco amarelo – urgência. Observa-se ainda do ofício encaminhado pelo Centro de Regulação Ambulatorial da SES/DF em resposta ao ofício enviado pela Defensoria Pública, referente às consultas requeridas pelo agravante-autor, que estão sendo autorizadas as solicitações inscritas em 19/8/2021 e 18/7/2022, respectivamente, para as mesmas prioridades clínicas e/ou classificação de risco (id. 160730326, pág. 3). A pretensão de realização das consultas necessária ao quadro clínico do agravante-autor é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90. De outro turno, não há dúvida de que o agravante-autor espera por tempo excessivo para marcação das suas consultas. Portanto, está evidenciada a probabilidade do direito. No entanto, do atento exame da documentação acostada, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 14 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora